Tribunal: TJPA
Processo: 0850747-21.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850747-21.2023.8.14.0301

APELANTE: LEONITA FERNANDES MARTINS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS PROGRESSÕES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 5.351/86 E NO DECRETO Nº 4.714/87. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E DE REQUERIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Leonita Fernandes Martins contra sentença que, na Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, julgou improcedentes os pedidos de implementação das progressões funcionais horizontais por antiguidade (Lei Estadual nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87), incorporação definitiva dos percentuais correspondentes, pagamento de retroativos e concessão de tutela de evidência, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de ato formal de implementação das progressões funcionais horizontais por antiguidade previstas na Lei Estadual nº 5.351/86 e regulamentadas pelo Decreto nº 4.714/87, aplica-se a prescrição quinquenal do fundo de direito e se constitui direito subjetivo automático a progressão sem requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à progressão funcional por antiguidade não se configura como automático, dependendo de ato administrativo específico que comprove o preenchimento dos critérios objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 18 da Lei Estadual nº 5.351/86.

Não há nos autos qualquer requerimento administrativo nem ato de negativa expressa que demonstrem provocação oportunamente, requisito indispensável para afastar a prescrição do fundo de direito.

Incide a prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, pois a pretensão fundamenta-se em ato único não implementado e não em prestações periódicas.

A jurisprudência do STJ reconhece que, na ausência de requerimento ou de negativa expressa, a prescrição total alcança o direito de progressão funcional (STJ, REsp 1691244/RN).

Não se comprova o direito adquirido à progressão horizontal, por não comprovado o cumprimento dos requisitos legais e a existência de ato formal de concessão.

Não se justifica a concessão de tutela de evidência (art. 311 do CPC/2015), diante da controvérsia fática e jurídica e da ausência de provas documentais incontroversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à progressão funcional por antiguidade depende de ato administrativo específico, não se configurando como automático.

A ausência de requerimento ou de negativa expressa acarreta aplicação da prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Não há direito adquirido à progressão funcional sem o cumprimento dos requisitos legais e sem ato formal da Administração.

Não cabe tutela de evidência na ausência de provas documentais incontroversas e de jurisprudência dominante específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.351/1986, art. 18; Decreto nº 4.714/1987; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 311 e 1.011, III; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1691244/RN; precedentes desta 2ª Turma de Direito Público do TJPA em apelações cíveis análogas.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LEONITA FERNANDES MARTINS
contra sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria
, ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, objetivando a revisão dos proventos de aposentadoria mediante a implementação de progressões funcionais horizontais por antiguidade, com reflexos financeiros e pagamento dos retroativos.

A autora, servidora pública estadual aposentada, narrou que ingressou no serviço público em 02/05/1978 como professora e permaneceu em exercício até sua aposentadoria em 01/06/2006. Alegou que, durante sua trajetória funcional, não foram observadas as sucessivas progressões horizontais previstas na Lei Estadual nº 5.351/86 e regulamentadas pelo Decreto nº 4.714/87, que preveem acréscimo de 3,5% sobre o vencimento base a cada dois anos de efetivo exercício. Com base nesses critérios, sustentou que deveria ter alcançado a Referência X, com 35% de acréscimo, o que não ocorreu.

Afirmou ainda que a omissão da administração caracteriza relação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito, à luz da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, requereu a condenação do IGEPREV à revisão de seus proventos, pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos, incorporação definitiva do percentual correspondente às progressões e concessão de tutela de evidência.

O IGEPREV contestou alegando, em síntese, a prescrição do fundo de direito, ausência de requerimento administrativo e inexistência de direito adquirido à progressão automática, sustentando que a progressão funcional exige avaliação e ato formal da administração, não sendo um direito subjetivo automático. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

O juízo de origem julgou
improcedentes os pedidos
, acolhendo a tese de prescrição do fundo de direito, por entender que o prazo quinquenal teve início com a aposentadoria da autora em 2006, e a ação somente foi ajuizada em 2023. Rejeitou também a tese de progressão automática, concluindo que não havia comprovação do preenchimento dos requisitos legais à época da atividade funcional da autora. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação requerendo a reforma integral da sentença, reiterando a tese de trato sucessivo e direito adquirido à progressão horizontal por antiguidade. Sustenta que não houve ato formal negando seu direito e que a ausência de progressão configura omissão da administração, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo IGEPREV, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público, em parecer lançado nos autos, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a incidência da prescrição de fundo de direito e a ausência de requisitos formais e materiais para a concessão do pleito, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão dos proventos de aposentadoria da autora com fundamento na ausência de implementação das progressões funcionais horizontais previstas na Lei Estadual nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87, bem como à aplicação da prescrição quinquenal.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à progressão funcional no serviço público não se configura como automático. Conforme previsão do art. 18 da Lei nº 5.351/86, embora estabelecido o interstício temporal, a elevação do servidor à referência imediatamente superior exige ato administrativo específico, lastreado em critérios objetivos e subjetivos a serem preenchidos pelo interessado.

A ausência de ato formal da Administração não implica, por si só, direito subjetivo ao benefício.

Ademais, não consta nos autos qualquer requerimento administrativo anterior ou ato de negativa explícita por parte da Administração, o que indica que o tema sequer foi debatido na via administrativa. Esse aspecto é fundamental, pois revela que o servidor não buscou o reconhecimento do direito no momento oportuno, diferentemente das hipóteses em que a omissão é contemporânea ao exercício do cargo.

No tocante à prescrição, deve-se reconhecer a
prescrição do fundo de direito
, considerando que a aposentadoria da autora ocorreu em 2006 e a ação foi ajuizada apenas em 2023. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública. Em que pese a aplicação da Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo, tal entendimento se restringe aos casos em que o direito é reconhecido e as parcelas periódicas são descumpridas. Aqui, contudo, trata-se de pretensão fundada em
ato único não implementado
, atraindo a incidência da prescrição total.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que, em se tratando de progressão funcional que depende de ato concreto da Administração, a ausência de provocação no tempo próprio impede o reconhecimento do direito após o decurso do prazo prescricional. Destaca-se o julgamento do REsp 1691244/RN, no qual se afirma que, inexistindo requerimento ou negativa expressa, a prescrição atinge o fundo de direito.

No mesmo sentido, esta 2ª Turma de Direito Público já decidiu, em casos análogos, que a ausência de requerimento e a inércia por longo período inviabilizam a pretensão de revisão dos proventos com base em progressões funcionais não implementadas. O simples decurso do tempo e a ausência de insurgência no momento oportuno descaracterizam a alegação de trato sucessivo.

Quanto à alegada existência de direito adquirido, também não assiste razão à apelante. A Constituição Federal, no art. 5º, XXXVI, protege o direito adquirido, desde que configurado com base em norma vigente e preenchidos os requisitos para sua fruição. No caso, não há demonstração de cumprimento dos critérios legais para a aquisição da progressão funcional, de modo que não se pode falar em direito incorporado ao patrimônio jurídico da autora.

Por fim, a concessão da tutela de evidência nos termos do art. 311 do CPC/2015 também não se mostra cabível. Inexistem, nos autos, provas documentais incontroversas e jurisprudência dominante específica que garantam, de forma objetiva, o direito postulado. Ao contrário, a matéria encontra significativa controvérsia nos tribunais e demanda dilação probatória, o que afasta os requisitos para concessão dessa medida.

Diante desse conjunto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com os precedentes jurisprudenciais e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por LEONITA FERNANDES MARTINS, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do art. 1.011, III, do CPC/2015. Ficam mantidas as custas e honorários fixados, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/07/2025